Tribunal: TJES
Processo: 5001701-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIO AGOSTINHO IMBROISI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECOLOCAÇÃO DE CATETER. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA OU DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Mário Agostinho Imbroisi, confirmando tutela de urgência para determinar a imediata realização de procedimento médico de recolocação de cateter para tratamento oncológico e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intempestividade no aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, §1º e §2º, do CPC; (ii) estabelecer se a conduta da operadora de saúde, ao condicionar a autorização do procedimento ao prazo administrativo de 10 dias úteis, caracteriza ilícito contratual e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fluência do prazo para o aditamento da inicial previsto no art. 303, §1º, I, do CPC depende de intimação específica do autor, inexistente no caso, razão pela qual não se configura intempestividade.

O direito à saúde possui estatura constitucional (CF/1988, arts. 6º e 196), devendo ser interpretado em sua máxima efetividade, especialmente em situações de urgência e risco à vida.

O quadro clínico do autor, portador de adenocarcinoma de pâncreas em tratamento quimioterápico, demandava recolocação imediata do cateter, conforme laudos médicos que apontavam urgência.

A autorização do procedimento somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência, revelando demora injustificada e incompatível com a gravidade da situação.

A justificativa da operadora, baseada em classificação interna do procedimento como eletivo, carece de respaldo clínico e contraditório, sendo superada pela prova médica idônea apresentada.

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, art. 3º, XVII, impõe cobertura imediata em hipóteses de urgência, descumprida pela operadora.

A recusa ou protelação indevida da cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato (CC, arts. 113 e 422), configurando ilícito contratual.

A jurisprudência reconhece que a demora excessiva na autorização de procedimento oncológico urgente caracteriza dano moral indenizável, por intensificar a angústia e o sofrimento do paciente (TJ-MG, Apelação Cível nº 50006524420238130015, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 14/03/2024).

A fixação de indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação específica para aditamento da inicial impede o reconhecimento de intempestividade nos termos do art. 303, §1º e §2º, do CPC.

A negativa ou demora injustificada de cobertura de procedimento oncológico urgente por plano de saúde caracteriza ilícito contratual e prática abusiva.

A conduta abusiva da operadora de saúde em contexto de urgência enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 303, §1º, I e §2º, e art. 85, §11; CC, arts. 113 e 422; RN ANS nº 566/2022, art. 3º, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50006524420238130015, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001701-97.2024.8.08.0024

APELANTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELAD
O
:

MARIO AGOSTINHO IMBRIOSI

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral,
ajuizada por
Mário Agostinho Imbroisi
, ora Apelado, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a realização de procedimento médico de recolocação de cateter para tratamento oncológico, além de condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A insurgência recursal da Apelante se desdobra em duas linhas centrais: (i)
preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito
, por suposta
intempestividade do aditamento da petição inicial
, à luz do art. 303, §1º, I e §2º, do CPC; e (ii)
reforma da sentença no mérito
, ao argumento de que não teria havido ilícito contratual apto a ensejar indenização por danos morais, posto que o procedimento foi autorizado
dentro do prazo legal previsto na RN nº 259 da ANS
.

Pois bem.

1 - PRELIMINAR

No que tange à
preliminar de natureza processual
, cumpre afastá-la de plano.

Com efeito, o art. 303, §1º, I, do CPC, estabelece que o autor deverá aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, contado da efetivação da tutela de urgência. O §2º do referido dispositivo prevê que, caso não apresentado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Todavia, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria,
a fluência do prazo para o aditamento exige intimação específica do autor para esse fim
, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

No caso dos autos,
não houve intimação expressa da parte autora para aditar a inicial
, razão pela qual
não se pode reputar intempestiva a emenda apresentada
em 19/02/2024.

O juízo
a quo
, acertadamente, reputou tempestiva a providência, em consonância com o devido processo legal.

Superada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal
.

2 – DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em definir se a conduta da operadora de saúde, ao condicionar a
autorização do procedimento médico (recolocação de cateter)
ao prazo administrativo de
10 dias úteis
, configura
descumprimento contratual e prática abusiva
, e se tal conduta é suficiente para
ensejar reparação por dano moral
.

À evidência,
o direito à saúde encontra-se constitucionalmente assegurado como direito social fundamental
(art. 6º e art. 196, CF/88), devendo ser interpretado em sua máxima efetividade, sobretudo diante de situações de urgência e risco concreto à integridade física do paciente.

Nos autos,
restou

inequívoca a gravidade do quadro clínico do Apelado
, portador de adenocarcinoma ductal de pâncreas, submetido a tratamento quimioterápico, e cuja continuidade dependia da
recolocação imediata de cateter
, após o deslocamento do anterior.

A recomendação médica expressa, acompanhada dos respectivos laudos (ID 36645323), apontava
urgência na realização do procedimento
, dada a iminência de prejuízo ao tratamento e o agravamento do quadro clínico, considerando-se ainda a idade avançada e as comorbidades associadas ao paciente.

“
Solicito urgência na análise pois já iniciou tratamento e estava com segundo ciclo programado para hoje, tendo sido interrompido devido à intercorrência.”

(Laudo médico – Id. 36645324)

Ademais
, a autorização do procedimento somente foi efetivada após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo, conforme demonstram os documentos encartados (IDs 36873566 e 36873573).

A justificativa da operadora, baseada na classificação do procedimento como "eletivo", não
merece prosperar
, pois se refere a informação
inserida unilateralmente em sistema interno
, sem respaldo clínico concreto ou contraditório eficaz.

O juízo sentenciante, com acerto,
desconsiderou tal elemento por ausência de contraditório e fragilidade probatória
, atribuindo-lhe valor probante inferior frente às prescrições médicas detalhadas e contextualizadas juntadas pelo autor.

Vale consignar que o art. 3º, XVII, da
Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS
estabelece a obrigatoriedade de cobertura imediata para procedimentos classificados como de
urgência ou emergência
, hipótese em que se enquadra o caso sub examine, dadas as circunstâncias clínicas demonstradas.

A recusa ou protelação imotivada da cobertura de tratamento essencial, sob a invocação de formalismo administrativo ou classificação interna,
afronta diretamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato
, fundamentos estes previstos nos arts. 113 e 422 do Código Civil.

Em situação semelhante, analisou o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE E DEFERIMENTO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DANO MORAL RECONHECIDO. - Presente o interesse processual da autora, pela indevida demora excessiva no deferimento da cobertura pelo Plano de Saúde, cumpre rejeitar a preliminar de extinção da ação - Responde a Administradora de Benefícios de forma solidária ao plano de saúde oferecido, ante a cadeia de fornecedores regida pelo Código de Defesa do Consumidor -
Em se tratando de cirurgia de câncer de urgência, devidamente comprovada pelos relatórios médicos, a análise e o deferimento do requerimento pelo plano de saúde devem ser feitos de imediato, na esteira da RN 395/16, cabendo salientar que o prazo de 21 dias úteis para a análise somente se aplica em procedimentos eletivos e não de urgência - Comprovada a demora excessiva em dar a resposta esperada para a cobertura de procedimento solicitado, o que equivalente ao indeferimento de urgência, cumpre reconhecer o dano moral indenizável gerado para o paciente, frente a enorme angústia e desespero psicológico.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006524420238130015, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024)

Por conseguinte, a conduta da operadora configura, de forma inequívoca,
ilícito contratual e abusividade na prestação do serviço
, sendo certo que o retardo na autorização de procedimento necessário ao enfrentamento de doença grave
ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratu
a
l
, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor.

É dizer:
a negativa ou demora injustificada em prestar assistência médico-hospitalar, especialmente em contexto de doença grave
, implica em lesão aos direitos da personalidade do consumidor, gerando o dever de reparação.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, quantia que, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
guarda plena adequação às circunstâncias do caso concreto
, atendendo simultaneamente à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
na
íntegra a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.